Tribunal: TJES
Processo: 0015452-43.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015452-43.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK GOMES FONTOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE.
DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE EVIDENCIADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Após detida análise dos autos, não
há
como acolher o pleito absolutório.
A
materialidade restou provada pelo
auto de apreensão e
laudo definitivo.
Q
uanto à autoria, os militares confirmaram
ter flagrado
o réu na frente da sua residência,
junto com
outro rapaz não identificado, tendo ambos empreendido fuga. Em seguida, apreenderam algumas buchas na varada e outras no armário do réu.

2.
D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas.

3.
D
iante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas, a versão do réu quanto a ser mero usuário encontra-se isolada nos autos, existindo
provas coerentes
a respeito de sua autoria quanto a
guardar
substâncias ilícitas para a traficância, não sendo possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

4
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0015452-43.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK GOMES FONTOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ERICK GOMES FONTOURA
contra
a Sentença
de f
ls. 260/263, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou
como incurso nas sanções do artigo
33,
caput,
da Lei 11..343/06 (tráfico de drogas), à pena de
01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial aberto,
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e interdição temporária de direitos.

N
arra a denúncia,
em síntese, que no dia 15 de julho de 2019, no per
í
odo da manhã, Policiais realizava
m
policiamento preventivo pela Av. Baixo Guandu, no bairro Planalto Serrano, avistaram u
m
indiv
í
duo em atitude suspeita conversando com o
apelante
e, ao notarem a presen
ça
policial,
empreenderam fuga.
Ao adentrarem a residência do
recorrente,
em persegui
ção
, os Policiais foram recebidos pela genitora do mesmo, que autorizou a realiza
ção
de buscas, sendo localizado 5
(cinco)
buchas de maconha
p
reparadas para a
comercialização
, alé
m
do aparelho de telefonia celular LG pertencente ao
apelante.
Em buscas no interior da residência, foram encontrados e
m
seu guarda-roupas, 17
(dezessete)
buchas de
maconha
devida
mente
embaladas e preparadas para a co
me
rcializa
ção, além da
quantia de R$ 15,00 (quinze reais)
em espécie.

Pleiteia a Defensoria Pública, razões de fls. 51/53, a absolvição diante da alegada insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta do artigo 28 da Lei de Tóxicos (posse destinado ao consumo próprio
)
.

R
azão não lhe assiste.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
boletim unificado (fls. 17/20 do IP em anexo), auto de apreensão (fl. 11 do IP em anexo), laudos toxicológicos preliminar (fl. 12 do IP em anexo) e definitivo (fl. 30 e verso destes autos),
tudo em consonância com a prova oral colhida.

No que tange à autoria, julgo que também ficou demonstrada.

Os policiais responsáveis pela diligência foram enfáticos ao sustentar os fatos conforme narrados na denúncia.
O
uvidos na esfera policial e em juízo, confirmaram ter
em
flagrado o réu na frente da sua residência, junto com outro rapaz não identificado, tendo ambos empreendido fuga. Em seguida, apreenderam algumas buchas
de maconha
na varada e outras no armário do r
ecorrente
.

Além disso, a testemunha Rogério confirmou que foi ao local para adquirir drogas com
o réu
.

Ressalto
que,
de acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.

S
enão vejamos recente julgado nesse sentido:

“
(...
)
8. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...
)
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Assim, a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos –
22 unidades de maconha prontas para a venda -;
a reação do réu
que, ao perce
be
r a presen
ç
a
policial empreendeu fuga, sendo alcançado
;
as circunstâncias da apreensão (quantia em dinheiro apreendida no flagrante)
; e, por
fim
, a vida pregressa do recorrente, registrando-se que este já possui
outras duas condenações também por tráfico de drogas - por fatos praticados no ano de 2017 (0020929-18.2017.8.08.0048) e de 2020 (00047216220208080012) -,
julgo ser possível aferir que ele estava perpetrando a traficância ilícita.

S
alient
o
que, apesar de o apelante alegar que os entorpecentes seriam para uso p
róprio
, e n
ão para o tráfico ilícito, a condição de usuário, por si só,
não tem o condão de blindá-la quanto à autoria do delito imputado, não sendo incomum que usuários perpetrem também o tráfico de entorpecentes, até como forma de sustentar seus vícios.

E
nfim, tenho que a prova produzida é, sim, suficiente para justificar a manutenção da condenação
do apelante
pelo crime de tráfico, sendo descabidos, portanto, os pleitos absolutório e desclassificatório.

Por todo o exposto,
na esteira de entendimento da d. Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
DO APELO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.